Tribunal: TJSP
Processo: 1059217-98.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO Procedência - Condenação incontroversa - Nexo de causalidade entre a sequela verificada e o acidente ocorrido - Pagamento administrativo de R$ 2.362,50 - Saldo em favor da autora de R$ 1.350,00, quantia que não se aproxima da inicialmente pleiteada a ponto de se entender que a autora decaiu de parte mínima do pedido - Insurgência quanto à fixação

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO Procedência - Condenação incontroversa - Nexo de causalidade entre a sequela verificada e o acidente ocorrido - Pagamento administrativo de R$ 2.362,50 - Saldo em favor da autora de R$ 1.350,00, quantia que não se aproxima da inicialmente pleiteada a ponto de se entender que a autora decaiu de parte mínima do pedido - Insurgência quanto à fixação da sucumbência - Ônus da sucumbência integral à autora, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, dado que a autora foi atendida em parte mínima do pedido - Fixação do valor dos honorários advocatícios por equidade - Arbitramento em R$ 800,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, considerado o irrisório proveito econômico - Multa pela oposição de embargos declaração protelatórios, afastada - Manejo de recurso previsto em lei, sem má-fé - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1059217-
98.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é
apelada BRUNA FERNANDES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059217-98.2017.8.26.0506 -Voto no 23.731
2
Apelação Cível no 1059217-98.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelada: Bruna Fernandes Santos (Justiça Gratuita)
Juiz: Alex Ricardo dos Santos Tavares
VOTO 23.731
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE
TRÂNSITO Procedência - Condenação incontroversa -
Nexo de causalidade entre a sequela verificada e o
acidente ocorrido - Pagamento administrativo de R$
2.362,50 - Saldo em favor da autora de R$ 1.350,00,
quantia que não se aproxima da inicialmente pleiteada a
ponto de se entender que a autora decaiu de parte mínima
do pedido - Insurgência quanto à fixação da sucumbência -
Ônus da sucumbência integral à autora, nos termos do art.
86, parágrafo único do CPC, dado que a autora foi
atendida em parte mínima do pedido - Fixação do valor
dos honorários advocatícios por equidade - Arbitramento
em R$ 800,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC,
considerado o irrisório proveito econômico - Multa pela
oposição de embargos declaração protelatórios, afastada -
Manejo de recurso previsto em lei, sem má-fé - Recurso
provido.
Trata-se de ação de cobrança securitária DPVAT ajuizada por
BRUNA FERNANDES SANTOS, representada por Luciana Neves Santos
em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A, julgada procedente para condenar a ré a pagar à autora o
valor de R$ 1.350,00, com atualização desde o acidente e juros de mora
a partir da citação. Sucumbente, condenada a ré ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atribuído à causa, ante a ausência de complexidade, com
atualização monetária desde a distribuição e juros moratórios a partir do
trânsito em julgado.
E, ante a oposição de embargos declaratórios, foi aplicado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059217-98.2017.8.26.0506 -Voto no 23.731
3
embargante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, que deverá
ser revertida em favor da embargada, em virtude do caráter
manifestamente infringente e protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o
do CPC.
Inconformada, apela a ré pleiteando, em síntese, a reforma do
julgado a fim de que a parte apelada responda inteiramente pelo
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC. E, caso outro
entendimento, que os honorários advocatícios não sejam estipulados
acima de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o
do CPC.
Pleiteia ainda, seja afastada a aplicação da multa prevista no art.
1.026, § 2o do CPC, haja vista que não restou evidenciado a deslealdade
processual e tampouco o efetivo prejuízo à parte contrária.
Sustenta a apelante, que os embargos declaratórios opostos
foram apresentados diante da contradição entre a sentença e o que
disciplina a lei processual sobre a fixação e distribuição do ônus
sucumbencial, eis que os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a
quo ultrapassam o disposto nos artigos 86, parágrafo único, e art. 85, §
2o, ambos do CPC.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora foi vítima de acidente de trânsito em
26.10.2016, sofrendo fraturas que lhe resultaram em invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059217-98.2017.8.26.0506 -Voto no 23.731
4
permanente.
Daí a razão do pleito de complementação da indenização
securitária até o valor máximo previsto em lei.
Citada a ré, ofertou contestação alegando, preliminarmente,
inépcia da inicial, ante a ausência de documento essencial à propositura
da ação (laudo do IML). No mérito, sustenta que não houve comprovação
da alegada invalidez; que já houve pagamento em sede administrativa,
restando
sua
obrigação
integralmente
cumprida;
que
eventual
indenização depende da realização de perícia técnica, devendo ser
observada a tabela da SUSEP a fim de se quantificar o exato valor a ser
indenizado.
Produzida prova pericial.
A ação foi julgada procedente.
A celeuma recursal diz respeito a multa aplicada em sede de
embargos de declaração, bem como a verba honorária de sucumbência.
No caso sub judice, restou incontroverso que a apelada padece
de invalidez parcial permanente decorrente de acidente de trânsito. E, de
acordo com a tabela SUSEP, somando o percentual das lesões, tem-se
um total indenizatório de 27,5%, equivalente a R$ 3.712,50.
A sentença reconheceu que houve o pagamento administrativo
no valor de R$ 2.362,50 em favor da parte autora (fl. 89), e que a autora
faz jus ao recebimento da diferença no total de R$ 1.350,00.
Nota-se que tal quantia não se aproxima da inicialmente pleiteada
(R$ 11.137,50) a ponto de se entender que a autora decaiu de parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059217-98.2017.8.26.0506 -Voto no 23.731
5
mínima do pedido, e que se mostra ínfima o bastante para não se atribuir
a requerente o ônus integral da sucumbência, como quer a Seguradora.
Assim, deverá recair o ônus da sucumbência integralmente à
autora, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, vez que a autora
foi atendida em parte mínima do pedido, no que diz respeito à
indenização securitária, fixando-se o valor dos honorários advocatícios
em R$ 800,00, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, dado o
irrisório proveito econômico, observada a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Consequentemente deverá ser julgada parcialmente procedente a
demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Por fim, respeitado o entendimento do juízo sentenciante, merece
acolhimento o apelo também para que seja afastada a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, quanto à oposição de embargos de
declaração protelatórios ou procrastinatórios.
De fato, a apelante somente utilizou de recurso previsto no
ordenamento jurídico, não havendo qualquer indício de má-fé nos autos.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso da ré.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator